Tribunal: TJMT
Processo: 0027484-59.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027484-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (APELANTE), LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 726.335.571-04 (ADVOGADO), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (APELADO), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CPF: 415.891.221-00 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CNPJ: 05.354.133/0001-80 (APELADO), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0001-65 (APELANTE), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO REPETITIVO – REEXAME DO JULGADO – ART. 1.040 DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO – FATO GRADOR -

SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– FATO POSSIBILIDADE – DECISÃO RETRATADA.

A cobrança da comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, nos termos da súmula 472 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação (id. 139647191) interposto pela Qualix Lucia de Paula Correa Porto – ME

em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que lhe move Vera Lúcia de Paula Correa Porto, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 43.735,16 (quarenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Exma. Sra. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou os autos a esta Câmara, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, por entender que o julgamento do Recurso Especial 1.843.332 (tema 1.051), tomado como paradigma, nos termos do art. 1.040 do CPC, diverge do julgamento deste apelo no que se refere a sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do recurso de apelação, realizado em 16.08.2022, desconsiderou a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, com a seguinte fundamentação,
verbis
:

“
In casu
, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o crédito em questão só veio a ser constituído com a prolação da r. sentença, ou seja, após o encerramento do procedimento recuperacional, estando em desconformidade com a norma legal alhures
.
” (id. 139144650)

Opostos os embargos declaratórios por Qualix Serviços Ambientais, foi por esta Câmara, rejeitado (id. 145808193).

Interposto recurso especial, a e. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos a esta Câmara, por entender que
“
que o aresto impugnado aparenta suposta desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça
”
(id. 156580194), de modo que o v. acórdão não se encontra em consonância com o Recurso Especial nº 1.843.332/RS, assim ementado,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido”.
(REsp 1843332/RS, 2ª Seção, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2020)

Como visto, a

2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a data do fato gerador para
submissão aos efeitos da recuperação judicial
-
cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto ao utilizado neste recurso, que considerou que o crédito foi constituído com a prolação da sentença.

Neste diapasão, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, procedo ao reexame do apelo, e reformo neste ponto o v. acórdão, para estabelecer que o fato gerador do crédito ocorreu com o acordo realizado entre as partes em setembro de 2010, e não com a prolação da sentença.

Dito isso, retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal, remetendo-se os autos a i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023